Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713034-42.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZA DIRINO ARRUDA APELADO: CONDOMINIO REAL PANORAMIC, A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIARIA EIRELI - ME, RICARDO DE SOUSA ARAGAO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 14673542), interposta por NEUZA DIRINO ARRUDA contra A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIARIA EIRELI – ME e RICARDO DE SOUSA ARAGAO, em face da sentença (ID 14673540) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais n° 0713034-42.2018.8.07.0020, julgou improcedente o pedido autoral, nos termos a seguir colacionados: (...) Inicialmente, homologo o acordo celebrado entre a autora e o primeiro réu para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Indefiro, contudo, o envio de ofício ao cartório, uma vez que as próprias partes podem diligenciar para requerer a exclusão do documento do registro, mediante o pagamento dos emolumentos, se o caso. (...) Passo à análise do feito em relação aos demais réus. (...) No mérito, o pedido é improcedente. (...) Portanto, não vislumbro qualquer ato ilícito praticado pelos requeridos. Vale lembrar, por fim, que o autor das supostas ofensas contidas no documento apresentado na assembleia, apresentou retratação no mesmo ato, conforme se verifica nas últimas linhas do item 3 da ata. Ante o exposto, extingo o processo, em relação ao Condomínio Real Panoramic com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Com relação aos demais réus, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a pagar as custas e honorários advocatícios aos patronos da segunda ré e do terceiro réu, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser dividido por requerido, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intimando-se ao recolhimento das custas em aberto, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos, com observância das normas do PGC. (grifos nossos). A sentença foi publicada em 05/12/2019, a apelação interposta em 19/12/2019, acompanhada de preparo (ID 14673543 e ID 14673544) e subscrita por advogado regularmente constituído (ID 14673525). Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação processual na primeira instância. Confira-se: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por NEUZA DIRINO ARRUDA contra CONDOMÍNIO REAL PANORAMIC, A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIARIA EIRELI e RICARDO SOUZA ARAGÃO, partes qualificadas nos autos. Em emenda inicial de ID 28169782, a autora, após narrar fatos relacionados à administração do condomínio e ao desgaste do relacionamento com o síndico geral, alega, em síntese, que foi anexada à ata da Assembleia Geral Ordinária – Comercial, do dia 31/05/2016, um documento denominado “Assuntos Gerais” em que constam termos ofensivos à sua honra e à sua moral. Sustenta que tal documento foi assinado pela preposta da segunda ré e pelo terceiro réu. Sustenta que a conduta dos réus lhe causou danos morais. Pede seja determinado aos requeridos que promovam a exclusão dos registros da Assembleia Geral Ordinária de 31/05/2016 do anexo intitulado “Assuntos Gerais – Assembleia do dia 31 de maio de 2016 – Comercial”, inclusive do Cartório onde a ata foi registrada, bem como a condenação dos réus a pagarem indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Juntou documentos (ID 24825044 a 24827906). Citados, os réus apresentaram contestações acompanhadas apenas de documentos referentes à representação processual. Em sua defesa de ID 30761050, a segunda ré suscita ilegitimidade passiva. No mérito, em suma, afirma que a ata e demais documentos pertencem ao condomínio, tendo agido como mera mandatária, pugnando pela improcedência do pedido. O Condomínio réu apresentou contestação no ID 30814372 em que impugna as alegações da autora. Por sua vez, o terceiro réu apresentou contestação no ID 31580246. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, em síntese, afirma que cumpriu com sua obrigação, qual seja, de presidir a assembleia, assinar a ata e seus anexos e entregar os documentos a quem de direito. Réplicas às contestações no ID 33239745. Na petição de ID 38138931, a autora faz esclarecimentos sobre os documentos trazidos com a inicial. A parte autora e o primeiro réu apresentaram termo de acordo no ID 45197919. A decisão de ID 47581497 saneou o feito e determinou viessem os autos conclusos para sentença. [Houve o julgamento antecipado] É o relatório. (...) Conforme relatado, já houve saneamento, restando apreciar a preliminar suscitada. No que toca à alegada ilegitimidade, de índole passiva, ventilada pelos requeridos, tenho que razão não lhes assiste. (...) (grifos nossos) Em suas razões recursais, a parte Apelante apresenta breve relatório dos fatos e da tramitação do processo, além de argumentar o que segue: 1) o documento “Assuntos Gerais – Assembleia do dia 31 de maio de 2016 – Comercial”, objeto de registro em cartório, foi anexado irregularmente à ata da Assembleia Geral Ordinária de 31/05/2016, uma vez que os eventos descritos naquele documento não foram objeto de deliberação da Assembleia realizada em 31/05/2019; 2) os Réus contribuíram para dar a aparência de legitimidade às disposições danosas e inverídicas contidas no documento, desfavoráveis à Apelante, quando exercia o cargo de Subsíndica da Área Comercial do condomínio. 3) deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Sr. Ricardo de Sousa Aragão, presidente daquela sessão, o qual responde objetivamente pelos danos sofridos pela Apelante, assim como também a A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIARIA EIRELI – ME, a qual atuou mediante preposta; 4) o dano extrapatrimonial consiste na exposição da Apelante ao que considera ofensa à sua honra, perpetrada pela averbação em cartório do documento intitulado como “Assuntos Gerais – Assembleia do dia 31 de maio de 2016 – Comercial”, acessível a todos; 5) a sentença indeferiu ainda o pedido de envio de ofício ao cartório para exclusão do referido documento dos registros públicos. No entanto, em diligência ao Cartório do 1o Ofício de Brasília/DF, onde fora registrada ata da referida assembleia, objeto da presente demanda, a Apelante foi informada de que não seria possível a exclusão do citado documento dos arquivos públicos por simples diligência das partes, tal como consignado na sentença. Pede o conhecimento e o provimento do apelo para que a sentença seja reformada e julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que seja promovida a exclusão no Cartório do 1o Ofício de Brasília/DF, Cartório Marcelo Ribas, do documento intitulado “Assuntos Gerais – Assembleia do dia 31 de maio de 2016 – Comercial”, anexo à ata da Assembleia Geral Ordinária de 31/05/2016, ou que seja impossibilitada a sua leitura, com a expedição e envio do competente Mandado de Cancelamento ao referido cartório; e ainda a condenação dos requeridos ao pagamento de compensação pecuniária compatível com as ofensas que foram direcionadas a honorabilidade, dignidade e intimidade da apelante, em valor digno e compatível aos danos causados de forma a amenizar as consequências derivadas do ilícito, como delineado na petição inicial. Contrarrazões do Apelado RICARDO DE SOUSA ARAGÃO (14673546). Sem preliminares. Contrarrazões do CONDOMINIO REAL PANORAMIC (ID 14673547), ocasião em que informou que realizou acordo (ID 14673533) com a parte Autora, o qual foi homologado pela sentença e pediu sua exclusão da demanda. Decurso de prazo para a Apelada A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIARIA EIRELI - ME apresentar contrarrazões (ID 14673548). Consoante despacho ID 16048272, intimei a parte Autora para apresentar manifestação sobre preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por CONDOMINIO REAL PANORAMIC. Decurso de prazo para a Autora, ora Apelante apresentar manifestação sobre o despacho ID 16048272. É o relatório. Ante o exposto, de ofício, chamo o feito a ordem, nos termos dos arts.139, IX e 932, I, ambos do CPC, para: 1) Tornar sem efeito o despacho ID 16048272 e determinar à secretaria da 1a. Vara Cível de Águas Claras para retificar a autuação, excluindo do pólo passivo da demanda recursal o Apelado CONDOMINIO REAL PANORAMIC, uma vez que a sentença recorrida homologou o acordo celebrado entre a Autora, ora Apelante e o CONDOMINIO REAL PANORAMIC, bem como o recurso foi interposto apenas em face dos demais Réus; 2) Por consequência, deixo de apreciar as contrarrazões ID 14673547 apresentadas pelo CONDOMINIO REAL PANORAMIC, uma vez que o Juízo a quo extinguiu o processo em relação ao Réu (Condomínio Real Panoramic), com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o que não foi objeto de recurso; 3) Intime-se a Apelante para comprovar, nos termos das razões contidas na apelação, a realização de diligência perante o Cartório do 1o Ofício de Brasília/DF, Cartório Marcelo Ribas, a fim de excluir o documento intitulado “Assuntos Gerais – Assembleia do dia 31 de maio de 2016 – Comercial”, em cumprimento ao acordo realizado com CONDOMINIO REAL PANORAMIC, bem como a negativa do Cartório ao cumprimento de requerimento apresentado pela Autora ou pelo CONDOMINIO REAL PANORAMIC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2020 16:08:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador